Tribunal: TJPA
Processo: 0017102-39.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0017102-39.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ORA APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
: POSSIBILIDADE.
1. É CEDIÇO QUE A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL É INADMISSÍVEL, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTRETANTO, A PROVA INDICIÁRIA, QUANDO CORROBORADA PELAS PRODUZIDAS NA SEGUNDA FASE, A DAS FRANQUIAS CONSTITUCIONAIS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AFIGURA-SE COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO LÍCITO A EMBASAR UMA SENTENÇA JUDICIAL, SENDO EXATAMENTE ESTA A HIPÓTESE SOB EXAME.
2. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO NA FASE JUDICIAL, APRESENTA TOTAL CONSONÂNCIA COM A PROVA MATERIAL E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INVESTIGATIVA, E ELUCIDA, DE FORMA BASTANTE ESCLARECEDORA, O ILÍCITO NARRADO NA DENÚNCIA. ADEMAIS, É SABIDO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, É DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E POSSUI EFICÁCIA PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE QUANDO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.
3. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
4. CONDENAÇÃO DO ORA APELADO PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO, PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0017102-39.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 126-128), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
Pedro Oliveira de Almeida
, da prática do
crime de tentativa de roubo
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, sob a fundamentação de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
07 de julho de 2017
, por volta das 00h05min, a vítima encontrava-se em sua bicicleta trafegando pela Av. Pedro Álvares Cabral, na ocasião em que o ora apelado, munido de um simulacro de arma de fogo, realizou a abordagem e anunciou o assalto. Ato contínuo, o ora apelado teria ordenado a vítima que lhe entregasse sua bicicleta, momento em que o ofendido, Sr. José Maria, reagiu à ação, sofrendo várias ameaças e morte e levando diversas coronhadas do ora apelado, que ocasionaram graves lesões em sua cabeça.

Relatou, ainda, que um popular chamado Alex dos Passos, que passava em via pública e presenciou a empreitada criminosa, notou que a arma utilizada pelo ora apelado trava-se de um simulacro. Assim, partiu em defesa da vítima, conseguindo lançar o ora apelado no chão, imobilizando-o até a chegada da Polícia Militar, que procedeu a apreensão do ora apelado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Denúncia recebida de
30 de janeiro de 2018
, fls. 89.

Resposta à Acusação, fls. 96.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 105-106 (mídia), 115-116 (mídia).

Memoriais Finais da Acusação, fls. 117-118.

Memoriais Finais Escritos da Defesa, fls. 119-124.

Sentença Absolutória prolatada em
21 de novembro de 2019
, fls. 126-128.

Recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em 29 de novembro de 2019, fls. 129.

Em suas
razões recursais
(fls. 132-134), a acusação pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aduzindo que há nos autos provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 136-138), a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantido o pronunciamento absolutório proferido em favor do ora apelado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 143-145), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja o ora apelado condenado nas sanções punitivas do crime de tentativa de roubo simples.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
ACÓRDÃO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 126-128), que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
Pedro Oliveira de Almeida
, da prática do
crime de tentativa de roubo
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, sob a fundamentação de ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 132-134), a acusação pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aduzindo que há nos autos provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES
:

Neste particular, argumentou o representante do órgão acusatório que há nos autos provas suficientes para a prolação do juízo de subsunção dos fatos delineados na denúncia, merecendo reforma a decisão absolutória proferida pelo magistrado singular, devendo ser o ora apelado condenado pela prática do
crime tentativa de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a irresignação ministerial
merece ser acolhida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O crime de tentativa de roubo simples está previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e dispõe:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
Art. 14 - Diz-se o crime:
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O roubo é classificado doutrinariamente como um crime complexo. Isso porque, consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 891)
:
¿
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto¿ (Laje Ros, La interpretación penal em el hurto, el robô y la extorsion)¿
.

Compulsando os autos, observo que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o apelado participou da conduta delituosa descrita na peça vestibular acusatória. Há nos autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da materialidade e autoria do crime, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para a prolação do juízo condenatório.

Na hipótese, verifica-se que a
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Inquérito por Prisão em Flagrante
(fls. 11-21), e do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 32), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva restou cristalinamente demonstrada por meio da palavra da vítima, prestada na fase inquisitória e judicial, corroborada pelos demais depoimentos testemunhais colacionados aos autos, evidenciando o seu efetivo envolvimento na empreitada delitiva sob julgamento. Vejamos:

Perante a autoridade policial, o ofendido
José Maria de Lima Pires
, declarou:
¿
(...).
QUE no dia de hoje 07/07/2017, por volta das 00h05min, encontrava-se passando pela circunscrição do Bairro do Telegrafo, mais precisamente na Av. Pedro Álvares Cabral, Pass. Das Flores, ocasião em que, presenciou quando o nacional PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA, 48 anos de idade, nascido em 27/06/1969, filho de MANOEL LOBATO OLIVEIRA DE ALMEIDA e MARIA AMÂNCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, residente São Benedito, N. 275, SACRAMENTA, BELÉM, PA - 66120260, com um simulacro de arma de fogo, tentou roubar a vítima, que o autuado aplicou várias coronhadas na vítima, tendo uma acertado uma que quebrou a cabeça da mesma
;
QUE uma pessoa de nome ALEX DOS PASSOS, vendo tal situação e percebendo que a arma que o autuado utilizava não era real, partiu para cima do autuado, jogou o mesmo no chão e imobilizou com uma chave de braço segundo a própria testemunh
a; Que ALEX DOS PASSOS, segurou o autuado até a chegada da Polícia Militar, quando a viatura do condutor dos autos chegou, colocou o autuado no interior da VTR, para em seguida conduzir o mesmo para esta Seccional Urbana de Polícia Civil de São Brás, aqui a situação fora apresentada à autoridade policial, a qual após certificar-se dos fatos, determinou que o apresentado fosse autuado em flagrante delito pela prática do crime de tentativa de roubo; QUE após o término do procedimento o autuado será encaminhado ao Centro de Perícias Científicas para que seja submetido a Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal), somente após o referido será encaminhado a SUSIPE, onde ficará à disposição da justiça;
QUE o autuado bateu com o simulacro na testa da testemunha ALEX DOS PASSOS
; Que o autuado ficou um pouco machucado pelo fato de ter tido luta corporal com a testemunha ALEX DOS PASSOS;
QUE a vítima estava em uma bicicleta e o autuado tentou lhe roubar, quando a população verificou que o autuado estava com uma arma que não era real, partiram para cima do mesmo e ALEX PASSOS, segurou o referido até a chegada da Polícia Militar
; (...)
¿. (fls. 15).
Grifei

Em juízo, a vítima
José Maria de Lima Pires
reprisou seu depoimento, nos seguintes termos:
¿
(...).
Que é vítima, declarou que reagiu ao assalto, pois no momento em que o acusado se aproximou para subtrair sua bicicleta, iniciou uma luta corporal com ele
;
Que o acusado estava em posse de simulacro de arma de fogo e que apontou o referido simulacro para ele
;
Que o acusado lhe agrediu durante a luta corporal
;
Que a briga que ocorreu entre ele e o acusado chamou atenção de populares que estavam no local, os quais se aproximaram e detiveram o acusado até a chegada da Polícia
;
Que fez o exame de corpo de delito no IML e que sofreu lesões leves
; (...)
¿.
Grifei

Durante a fase investigativa, o Policial Militar
Carlos Renato Silva de Oliveira
, condutor do flagrante, informou:
¿
(...). QUE no dia de hoje 07/07/2017, por volta das 00h05min, encontrava-se de policiamento tático ostensivo, na VTR 0126, pela circunscrição do Bairro do Telegrafo, mais precisamente na Av. Pedro Álvares Cabral, Pass. Das Flores, juntamente com sua guarnição, ocasião em que, foram acionados via CIOP, para verificarem uma ocorrência de tentativa de roubo no endereço ao norte mencionado;
QUE o condutor dos autos de imediato se dirigiu par ao local indicado com sua guarnição, ao chegarem no referido, eis que estava imobilizado por um cidadão de nome ALEX CONCEIÇÃO DOS PASSOS, o nacional PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA, 48 anos de idade, nascido em 27/06/1969, filho de MANOEL LOBATO OLIVEIRA DE ALMEIDA e MARIA AMÂNCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, residente São Benedito, N. 275, SACRAMENTA, BELÉM, PA - 66120260, que tentou roubar a vítima de nome José Maria de Lima Pires, de 65 anos de idade, com um simulacro
;
QUE o condutor dos autos deu voz de prisão ao autuado, para em seguida conduzi-lo para esta Seccional Urbana de São Brás
; (...)
¿. (fls. 12).
Grifei

Nesta esteira, a testemunha
Alex Conceição dos Passos
, ao prestar seu depoimento na fase policial, relatou:
¿
(...).
QUE, no dia de hoje 07/07/2017, por volta das 00h05min, encontrava-se passando pela circunscrição do Bairro do Telegrafo, mais precisamente na Av. Pedro Alvares Cabral, Pass. Das Flores, ocasião em que, presenciou quando o nacional PEDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA, 48 anos de idade, nascido em 27/06/1969, filho de MANOEL LOBATO OLIVEIRA DE ALMEIDA e MARIA AMÂNCIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, residente São Benedito, N. 275, SACRAMENTA, BELÉM, PA - 66120260, com um simulacro de arma de fogo, tentou roubar a vítima de nome José Maria de Lima Pires, de 65 anos de idade, em que o autuado aplicou várias coronhadas
;
QUE a testemunha vendo tal situação e percebendo que a arma que o autuado utilizava não era real, partiu para cima do referido, jogou o mesmo no chão e imobilizou com uma chave de braço segundo a testemunha
;
QUE a testemunha segurou o autuado até a chegada da Polícia Militar, quando a viatura do condutor dos autos chegou, colocou o autuado no interior da VTR, para em seguida conduzir o mesmo para esta Seccional Urbana da Polícia Civil de São Brás, aqui a situação fora apresentada à autoridade policial, a qual após certificar-se dos fatos, determinou que o apresentado fosse autuado em flagrante delito pela prática do crime de tentativa de roubo
; (...);
Que o autuado quebrou a cabeça da vítima com uma das coronhadas, como também, a testemunha levou uma coronhada na testa
;
Que o autuado ficou um pouco machucado pelo fato de ter tido luta corporal com a testemunha
; (...)
¿. (fls. 14).
Grifei

Assim, observo que a tese de ausência de provas para a condenação lastreada pelo juízo primevo não encontra respaldo nos autos, estando certa e firme a imputação da autoria delitiva ao ora apelado nos moldes apresentados na proemial acusatória. Por mais que as demais testemunhas não tenham comparecido em juízo para depor, sua assertiva prestada na fase investigativa restou harmonicamente corroborada pela palavra da vítima oferecida em juízo, e tais elementos, aliados à prova material produzida durante a persecução criminal, subsidiam a conclusão condenatória.

Não há de se olvidar que a prolação do edito condenatório alicerçado unicamente nos elementos de convicção disponibilizados durante o inquérito policial é inadmissível, consoante disposto no
artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal
: ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
¿.

Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese
sub examine
.

Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONDENANDO OS APELADOS PELO DELITO A ELES IRROGADOS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É inegável ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155, caput, da Lei Adjetiva Penal. Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese sub examine. Os depoimentos da vítima e de testemunha ocular do crime, apesar de produzidos na seara investigativa, apresentam total consonância com a prova judicializada e elucidam, de forma bastante esclarecedora todo o ocorrido
. 2.
De certo, embora a prova oral construída na fase de instrução, seja formada pelas declarações de policiais que não presenciaram a prática delitiva, tais depoimentos corroboram inteiramente o relato do ofendido
.
(...). (TJ/PA - 2018.01664136-47, 189.041, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Grifei
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. VALIDADE. SIMULAÇÃO DE CRIME DE ROUBO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APELO IMPROVIDO.

1.
As testemunhas de acusação confirmaram a autoria, decorrendo a condenação do apelante diante do conjunto de provas carreadas aos autos. É possível a utilização de declarações de testemunhas colhidas na fase do inquérito policial, sem observância do contraditório, desde que harmônicas com os demais depoimentos colhidos em juízo
. 2. Inexistem elementos nos autos que permitam concluir se tratar do crime de apropriação indébita. 3. Recurso não provido, a unanimidade.
(TJ/PE - APL: 3508070 PE, Relator: Mauro Alencar de Barros, Data de Julgamento: 08/04/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2015).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...).
1.
Para a prolação da sentença, deve o juízo singular, ao examinar de forma abrangente as provas dos autos, entende-las suficientes para embasar o édito condenatório. Não há nulidade no édito condenatório proferido a partir de elementos suficientes tanto para a inauguração do processo penal quanto para a própria condenação
. 2.
No sistema penal brasileiro, adota-se o princípio do livre convencimento motivado (persuasão racional), no sistema de valoração das provas, segundo o qual o magistrado julga a causa de acordo com a sua convicção a respeito das provas produzidas legalmente no processo, em decisão devidamente fundamentada. Os elementos de informação do inquérito policial, detalhados e confirmados especificamente em juízo, têm status de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 4. Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é relevante e possui eficácia probatória bastante para embasar a condenação, mormente quando estiver em harmonia com os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A palavra do policial é meio de prova idôneo para a condenação do acusado, se corroborada com os demais elementos probantes dos autos. (...).
(TJ/PR - APL: 16034005 PR 1603400-5 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 09/03/2017, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 20/03/2017).
Grifei

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a
palavra da vítima
, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do ora apelado no delito de roubo imputado.

Destarte, verifico que a tese de negativa de autoria sustentada pelo ora apelado não encontra respaldo nos autos. Assim, da prova amealhada, tanto na seara investigativa, quanto em juízo, resta clara a participação do ora apelado na conduta delitiva narrada na denúncia, sendo imperiosa a sua condenação. Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA PELA CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES. ROUBO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

Comprovado nos autos a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, especialmente pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela identificação, na posse do apelado, da quantia subtraída e do objeto utilizado no momento do delito simulando o emprego de arma de fogo, a condenação é medida impositiva
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/GO - APR: 01178327120128090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2693 de 21/02/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS. (...).

1.
As provas dos autos demonstram que os réus foram os autores das condutas descritas na denúncia, haja vista que foram reconhecidos pela vítima e detidos pouco tempo depois ainda na posse do veículo roubado e utilizado no roubo à transeunte
. 2.
(...). (TJ/DF - 20180910053877 DF 0002243-58.2018.8.07.0019, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/05/2019, Pág. 11392/11401).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II DO CP). MÉRITO.

São inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da consistente palavra das vítimas, que reconheceram o réu como um dos agentes que praticou o roubo. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial
.
(...). (TJ/RS - ACR: 70041877648 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 15/02/2019).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Não obstante, o
depoimento prestado por policial
é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...).
3.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
.
(...). (STJ - HC: 404514 PE 2017/0146512-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais elucidados ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono decisões dos
Tribunais Pátrios
, a saber:
APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO À PALAVRA DA VÍTIMA E AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO REVERTIDA.
(...).
III.
O relato dos agentes estatais que atuaram na ocorrência tem suficiente valor probante...Validade ante a coerente exposição do episódio em ambas as etapas persecutórias e a ausência de indícios que revelem qualquer ânimo tendente à injusta incriminação. Condição de servidor público que ostenta o miliciano e não constitui motivo suficiente para retirar a importância de suas assertivas
.
(...). (TJ/RS - ACR: 70072023732 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 08/03/2019).
Grifei
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA.
1
.
O depoimento de agente de polícia, no desempenho de função pública, se coerente e corroborado por outros elementos de prova, goza da presunção de veracidade, só podendo ser afastado mediante prova em contrário
.
(...). (TJ/DF - 20160110636914 DF 0017049-26.2016.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 05/02/2019, pág. 109/132).
Grifei

Neste cenário, é de rigor destacar que as provas inquisitoriais podem ser utilizadas para formar o convencimento do julgador, quando estão de acordo com os demais elementos dos autos colhidos judicialmente, como ocorreu no caso em testilha, haja vista que a versão apresentada pela vítima fase judicial, foi corroborada pela prova material e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação na fase inquisitória.

Dessa forma, não há falar na ausência de provas de que o ora apelado tenha concorrido para a infração penal, tendo em vista que o conjunto fático-probatório não deixa quaisquer dúvidas, quanto à
materialidade
e à
autoria do crime de tentativa de roubo simples
, nos moldes delineados na peça vestibular.

Por tais assertivas,
acolho
a pretensão recursal acusatória para reformar a sentença absolutória proferida pelo juízo monocrático, para condenar o ora apelado
Pedro Oliveira de Almeida
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Passo a realizar a
dosimetria da pena
:

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de tentativa de roubo simples
.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso, desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração neutra
.

O ora apelado
não registra antecedentes criminais
, para fins do que consta no enunciado da
Súmula nº 444
da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual: ¿
É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desta forma, a circunstância judicial em apreciação requer
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do ora apelado, razão pela qual
valoro de forma neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual a
valoro de forma neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, e não excedem do que é típico ao crime em enfoque, motivo pelo qual o vetor ora enfocado requer
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordaram ao que é comum ao tipo penal em testilha, devendo-se manter a
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Por conseguinte, fixo a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tentativa de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Na
2ª fase
:

não fora reconhecida a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena
, razão pela qual a
pena intermediária
permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
:

ausentes causas de aumento da pena
. Verifico a ocorrência da
causa de diminuição relativa à tentativa
, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, considerando o
iter criminis
percorrido pelo ora apelado, o qual somente não consumou seu intento delitivo por motivos alheios à sua vontade, chegando a abordar a vítima, travando com esta uma luta corporal, ferindo-a com o simulacro que utilizava, sendo impedido apenas por intervenção de terceiros.

Por este motivo, a
pena em definitivo
resta fixada no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea `c¿, do Código Penal
, estabeleço o
regime aberto
, para o inicial cumprimento da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por não estarem atendidos os pressupostos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Incabível a suspensão da pena, nos termos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar o ora apelado
Pedro Oliveira de Almeida
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora